Tribunal: TJMT
Processo: 1028269-28.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028269-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), GIOVANNA SULZBACHER BORGHETTI - CPF: 027.116.441-70 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO 100% BENEFICIÁRIO DO FIES – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade de aluno beneficiário 100% do FIES quando não demonstrada nem mesmo a sua origem, fundamentando-se em suposta existência de
trava sistêmica
no
site
do SISFIES.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente “
para ratificar a tutela e declarar a inexistência do débito aqui litigado, devendo a ré extinguir qualquer débito da autora”.
Diante da sucumbência recíproca, foi rateado por igual o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que a apelada reconheceu que os valores efetivamente aditados pelo FIES foram inferiores ao da semestralidade cobrada pela instituição de ensino, e que isso ocorreu em virtude da existência de “
trava sistêmica”
no
site
do SISFIES, pois
“no momento do aditamento o próprio site do FIES impede a inserção do valor correto da semestralidade cobrada pela IES, limitando-se ao teto estipulado por resolução do MEC. (ART. 1º n. 15 de 30 de janeiro de 2018)”
.

Afirma que a quantia exigida está dentro dos limites estabelecidos pelo FNDE, bem como do artigo 26 da Portaria Normativa n. 1/2010 do MEC.

Argumenta que o Parágrafo Único da Cláusula Quinta e as Cláusulas Terceira e 7.2 da avença permitem cobrar do aluno a diferença entre o limite de financiamento do FIES e o montante da semestralidade. Acrescenta que a Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Quarto, enuncia que a cobertura das mensalidades depende de disponibilidade orçamentária e financeira do FIES, além de o Parágrafo Terceiro da Cláusula Vigésima Segunda prever que o financiado declara prévio conhecimento das disposições contratuais, da forma de pagamento e da planilha de simulação de evolução da dívida.

Sustenta que o artigo 4º, §16, da Lei n. 10.260/2001, é aplicável ao caso concreto, uma vez que o Contrato é de trato sucessivo, portanto não há direito adquirido quanto ao valor da mensalidade. Diz que antes mesmo da vigência da Lei n. 13.366/16 a Portaria n. 1/2010 do MEC já estipulava no artigo 25, §2º, e no artigo 2º, §3º, a maior e a menor quantia para o financiamento estudantil, o que não implicaria em limitação de reajuste de mensalidade.

Invoca o artigo 4º, §1º-A, da Lei n. 10.260/2001, e o artigo 6º, §5º, da Portaria n. 10/2010 do MEC.

Argumenta que a sentença afronta o princípio da livre iniciativa e a autonomia financeira das universidades, pois restringe o poder das instituições de reajustar as mensalidades em conformidade com a Lei n. 9.870/99, mesmo se fundamentado em
trava sistêmica
.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada busca o não provimento do Recurso (ID. 192807182).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais sob a alegação de ser acadêmica de Medicina e 100% beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2015.

Aduz que a ré lançou débito indevido de R$54.692,73.

A apelante recorre sob o argumento de que, apesar de o Contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, há a possibilidade de reajustes das mensalidades.

Destaca que o FIES restringiu o pagamento da totalidade, sobretudo em razão da imposição de
trava sistêmica,
por isso entende que o financiado deve arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela (apelante) a atribuição de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Em 4-3-2015, a apelada celebrou Contrato de Abertura de Crédito com o FNDE (ID. 192806709), em que obteve financiamento de 100% dos serviços educacionais, ao mesmo tempo em que a apelante firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que, em tese, deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que não se constata nos autos nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque nos Aditamentos de cada semestre não consta a anotação de nenhuma diferença a ser paga pela aluna (IDs. 192806709 – páginas 68/90); logo, a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante não produziu prova da arguição de que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade.

Não é crível igualmente a afirmação de que foi indicada importância inferior à devida em virtude de
trava sistêmica
imposta.

E é preciso reconhecer que a apelante também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso, e pode dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la à apelada/aluna, que teve o benefício deferido em 100%.

Confira-se o teor do artigo 6º da Portaria Normativa n. 1/2010 do MEC, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES):

“
Art. 6º São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino mantidas pelas entidades mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de educação competentes e que tenham realizado adesão ao FIES.

§ 1º Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais a parcela das semestralidades ou anuidades, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni),
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional
”.

Como visto, quando se trata de Contrato de FIES 100%, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno.

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais está restrita à apelante e ao FIES/FNDE, e deve ser analisada em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio Contrato celebrado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Por todos esses motivos, a autora faz jus ao direito reclamado, pois contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, em 100%, enquanto a apelante é aderente de tal programa e aceitou a matrícula dela ciente das condições.

Por fim, esta matéria não pode ser tratada de forma simplista, visto que é bastante complexa e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, embora este também possa se mostrar presente.

E é preciso levar em conta que a apelada enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se cuida de mera discussão de um contrato típico entre particulares.

Não há como acolher a pretensão de prequestionamento, já que a controvérsia foi expressamente apreciada. Ademais, o juiz ou o Tribunal não estão obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes; é suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Como não houve condenação, a base de cálculo da verba honorária deve ser o montante atribuído à lide.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela apelante para 12% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024